Tribunal: TJES
Processo: 5008413-47.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008413-47.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR GONCALVES SOARES
RECORRIDO: BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008413-47.2021.8.08.0012

RECTE.:
EDIMAR GONÇALVES SOARES

RECDO.:
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR.
DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR CULPA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR.
DANOS MO
R
AIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente relata, em síntese, que comprou uma ferramenta maquita da marca Stanley no dia 02/11/2020, e com 30 dias de uso apresentou vícios. Aduz que entrou em contato com o requerido a fim de solucionar o problema e encaminhou o equipamento a assistência técnica autorizada no dia 05/01/2021, no entanto, a máquina não foi entregue no prazo de 30 dias, fazendo com que o requerente comprasse outra, tendo em vista que o equipamento é sua ferramenta de trabalho. Informa que em sede de audiência de conciliação junto ao Procon optou pela devolução do dinheiro ao invés da máquina, tendo em vista que já tinha comprado outra de melhor qualidade. Todavia, afirma que o acordo de devolução do valor não foi cumprido pelo réu, motivo pelo qual requer a devolução do valor pago, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Em sede recursal (ID. 4519837), insurge-se contra sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir o valor pago pela ferramenta, sustentando que tem direito à restituição imediata da quantia paga pelo produto, devidamente atualizada e que faz jus a indenização por danos morais pois trata-se de bem essencial, no qual o recorrente faz uso para o desenvolvimento de sua atividade laboral.

Tese do réu

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sentença

A sentença objurgada (ID.
4519522
) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré restituir R$ 310,16, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade pleiteado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Vejo que as partes concordaram com a devolução do valor, em sede de acordo realizado em audiência de conciliação no Procon,
após o envio dos documentos do consumidor (ID.
4519507)
contudo que não foi encaminhado (ID.
4519508).

Nesse sentido, não há que se falar em desídia da parte recorrida, eis que os valores só não foram devolvidos porque o consumidor não enviou todos os documentos via e-mail conforme foi estabelecido no acordo (ID.
4519491 pág.
02).

Por mais que tenha havido falha na prestação do serviço da recorrida, que demorou mais de 30 (trinta) dias para reparar o produto, por certo fornecera ao consumidor solução adequada para o problema, com a devolução dos valores pagos pelo produto devidamente corrigidos.

Portanto, entendo que no caso em comento não há dano moral indenizável, ainda mais que fora o próprio consumidor quem dera causa a demora na devolução dos valores, inexistindo abalo moral indenizável.

No caso vertente, não se vislumbra nos autos que tenha sido gerada lesão a direitos da personalidade do autor, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida, cabendo acentuar, nessa seara, que o mero dissabor, aborrecimento, irritação, mágoa ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, uma vez que se inserem no contexto da normalidade do dia-a-dia, não sendo, portanto, tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

De mais a mais, além de inexistir em nosso ordenamento jurídico o dano moral estritamente punitivo, não comungo da teoria do desvio produtivo, haja vista que vivemos numa sociedade de consumo massificado, com diversos problemas cuja solução, na maioria das vezes, demora a ser obtida, o que sequer se verifica no caso em comento, onde fora o próprio consumidor quem dera causa a perpetuação do problema.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)